Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-31.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais pelo indevido cancelamento do serviço – Incidência de astreintes afastada – Execução dos serviços – Reabilitação da linha telefônica – Ausência de demora excessiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003533-31.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO
MACHADO ANGELINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-31.2020.8.26.0007 -Voto no
2
APELANTE:
SILVIO MACHADO ANGELINI
APELADA:
TELEFONICA BRASIL S.A.
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. ITAQUERA
EMENTA: Prestação de serviços de telefonia Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais pelo indevido cancelamento do serviço Incidência
de astreintes afastada
Execução dos serviços

Reabilitação da linha telefônica
Ausência de demora
excessiva Sentença mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 45.387
(processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 224/232, que julgou procedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais pelo indevido
cancelamento do serviço de telefonia.
Apela o autor a fls. 234/241 buscando a reforma
do julgado no tocante à incidência de astreintes. Afirma que o prazo para a
apelada religar a linha telefônica seria no dia 02 de junho de 2020, mas o
restabelecimento se deu apenas no dia 23 de junho de 2020, após 17
(dezessete) dias após o prazo determinado por este Tribunal. Relata que
reside com sua mãe idosa, de 84 anos de idade, e ela necessita do telefone
fixo para se comunicar com seus familiares, já que não tem intimidade com
a tecnologia atual. Afirma que a linha estava instala e em perfeito
funcionamento há mais de trinta anos, e ficou sem o serviço durante seis
meses, quando o cancelamento unilateral se deu, em dezembro de 2019.
Sustenta a necessidade da imposição das astreintes nos termos da r.
decisão de fls. 54/56 dos autos e requer também a condenação da apelada
em honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-31.2020.8.26.0007 -Voto no
3
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais pelo indevido cancelamento
do serviço de telefonia.
A demanda foi julgada procedente nos seguintes
termos:
Por oportuno, de rigor o afastamento da incidência da
astreinte, uma vez o cumprimento da obrigação de fazer
(restabelecimento da linha de telefone) foi dificultoso, estando o local
fechado nas duas oportunidades, conforme relatório de fls. 213.
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos
consta JULGO PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a
tutela de urgência concedida com o cumprimento da obrigação de fazer
(proceder à reativação da linha telefônica fixa (11) 2052-3129) e
CONDENO a empresa requerida ao pagamento de indenização por
danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), corrigidos
pela Tabela do E. Tribunal de Justiça a partir desta data, com juros
legais contados da citação. E, em conseqüência JULGO EXTINTO o
processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Em razão do acolhimento do pedido inicial, condeno,
ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-31.2020.8.26.0007 -Voto no
4
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
Por fim, observa-se não ter havido sucumbência por
parte do autor, em que pese o valor proposto na inicial a título de
indenização por danos morais não ter sido acolhido, mormente por ser
tal valor meramente enunciativo.
Nos presentes autos, o autor afirma que houve
descumprimento da liminar por 17 (dezessete) dias, devendo ser fixado o
valor das astreintes.
O inconformismo, contudo, não prospera.
Com efeito, a multa diária tem por finalidade
compelir o devedor a cumprir a obrigação. Portanto, deve ter força para
exercer poder coercitivo ao devedor da obrigação sem configurar
enriquecimento indevido da parte adversa. A esse respeito já se pronunciou
o Colendo STJ:
A finalidade de multa é compelir o devedor ao efetivo
cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, a multa não pode
se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação
principal, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa. O processo
deve ser um instrumento ético para a efetivação da garantia
constitucional de acesso à justiça, sendo vedado às partes utilizá-lo
para
obter
pretensão
manifestamente
abusiva,
a
enriquecer
indevidamente o postulante (REsp no 1.060.293-RS, 3a T., Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 04/03/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-31.2020.8.26.0007 -Voto no
5
O escopo da multa do art. 461, § 4o, do CPC é
compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim,
efetividade ao processo e à vontade do Estado. É certo que a astreinte não
pode tornar-se mais vantajosa do que a própria obrigação, tampouco mais
significativa que a própria obrigação, que, no caso dos autos, consistia no
restabelecimento da linha telefônica do autor.
No hipótese particular, verifica-se que apesar de
ter havido um pequeno atraso, a obrigação foi concluída de maneira
satisfatória, sem que o tal atraso causasse maiores transtornos ao apelante.
A multa não é uma finalidade em si e não deve
representar enriquecimento sem causa às partes. Se a obrigação foi
cumprida de modo adequado, dentro de prazo razoável, um pequeno atraso
pode ser desconsiderado, já que o objetivo maior é o cumprimento da
obrigação, e não o recebimento da multa.
Entendo correta a r. sentença extintiva da
execução das astreintes, que merece integral confirmação.
O autor sucumbiu em parte mínima, por isso,
mantenho o ônus da sucumbência à requeridas, nos termos da r. sentença,
inclusive quanto aos honorários advocatícios, arbitrados em favor do
patrono do autor em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003533-31.2020.8.26.0007 -Voto no
6